Tribunal: TJSP
Processo: 1016816-92.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Compra e venda de veículo na modalidade PcD. Pedido de compra que não se confunde com contrato de compra e venda. Inexistência de data definida para entrega. Trâmites relativos à isenção de impostos impactados pela Pandemia de COVID-19 e comprometimento do estoque da fabricante que justificaram a demora. Ausência de falha na prestação de serviços. Recurso desprovido.